Tribunal: TJDFT
Processo: 0706867-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706867-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ AGRAVADO: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA FERRAZ D E C I S Ã O MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ interpôs Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal para reforma da decisão proferida na ação de exigir contas, que indeferiu a impugnação ao assistente técnico indicado pelo réu, ora agravado, nos seguintes termos: “Tendo em vista a discordância quanto ao valor dos honorários propostos, destituo o perito ROBERTO DO VALE BARROS e nomeio, nos termos da decisão de ID 101224281, o perito GABRIEL HENRIQUE GUERRA. Intime-se para apresentar proposta de honorários. Prazo de 10 (dez) dias. Nada a prover quanto à impugnação ao assistente técnico indicado pelo réu, uma vez que sobre eles não recaem impedimentos ou suspeições.” Foram opostos Embargos de Declaração, rejeitados. Afirma a agravante que requereu a perícia contábil na qualidade de sócia majoritária da empresa FERRAZ CONSÓRCIOS, mas que o interesse da sociedade não será preservado porque o réu, ora agravado, indicou o próprio contador da empresa como seu assistente técnico, o que representa conflito de interesses, isto porque não poderia o assistente atuar, ao mesmo tempo, como contador responsável pela contabilidade da empresa prejudicada e assistente técnico em benefício do sócio administrador investigado. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Inobstante o caráter exaustivo do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, é permitida a interpretação extensiva ou analógica de alguma das hipóteses nele listadas, sobretudo quando “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." (TESE FIRMADA NO TEMA 988/STJ, acórdão publicado no DJe DE 19/12/2018). Eventual reconhecimento do conflito de interesse do contador da empresa com a atividade de assistente técnico de uma das partes abre a excepcionalidade da revisão recursal da decisão, pois poder-se-ia ser objeto de impugnação da parte, não obstante a parcialidade inerente do parecer apresentado pelo assistente técnico. Assim, conheço do agravo. A insurgência restringe-se quanto a possibilidade de o próprio contador da sociedade empresarial, cujas contas estão sob investigação, atuar como assistente técnico em benefício da parte adversa. No que toca à prova pericial, a regra é no sentido de que todo profissional habilitado em certo conhecimento específico poderá servir como perito, sendo pois, auxiliar do juízo, submetendo-se aos mesmos critérios de impedimento e suspeição aplicáveis ao magistrado, pois deve cumprir o encargo de forma isenta, cuidadosa e proba. De outro vértice, o assistente técnico é auxiliar da parte, por ela contratado para assisti-la tecnicamente e manifestar-se nos autos em defesa de suas alegações, inclusive divergindo do laudo pericial. Por este motivo, está excluído do rol de sujeitos submetidos às hipóteses de impedimento e suspeição, segundo expressamente estampado no art. 466, § 1o do CPC. O que pretende a agravante é a suspeição do assistente em nome de suposto conflito de interesses, por temer a influência deste nos trabalhos periciais, uma vez que será o assistente o demandado a apresentar, em nome da empresa, documentos contábeis, análises e informações solicitadas pelo Perito Judicial, ao mesmo tempo em que também apresentará análises e informações em benefício do seu contratante, cujos atos estão sob exame. Todavia, o argumento não prospera. Enfatize-se que a perícia é financeira/contábil circunscrevendo-se à análise dos cálculos aritméticos, sem nenhum juízo de valor ou influência argumentativa do expert, pouco importando quem forneça os documentos necessários para elaboração do seu parecer. Rememore-se que o perito é o olho técnico do juiz, cabendo-lhe, apenas, a análise desapaixonada da matéria e responder objetivamente os quesitos propostos. Contrariamente, a figura da assistência técnica não é desinteressada e sua atuação partidária é salutar e desejável para os interesses do seu patrocinador. Por esta razão, não estão sujeitos à suspeição e impedimento, e o seu laudo deve ser visto com moderação pelo julgador. Assim, à míngua de situação que possa macular a segurança jurídica, o indeferimento da medida é imperioso, haja vista a vedação legal (art. 466, § 1o do CPC) e por inexistir contexto fático que afete a higidez do procedimento pericial. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo. Dispensadas as informações. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator